Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRELIMINAR REJEITADA. EMPREITADA. PRAZO DO ART. 618, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA PELA SEGURANÇA E SOLIDEZ DA OBRA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 618, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O prazo de 5 (cinco) anos previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro responde pela solidez pela e segurança da obra. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial, porquanto não se refere a prazo para que seja proposta demanda em desfavor do empreiteiro.
3. O prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil, não é aplicado no caso em que a parte busca, em ação condenatória, pretensão de indenização por perdas e danos, mas em hipóteses que a parte busca o abatimento no preço do imóvel ou a rescisão do contrato.
4. Tratando-se de pedido de reparação civil em decorrência de perdas e danos experimentados por vícios no imóvel, aplica-se o prazo o prescricional decenal previsto no art. 205, do Código Civil.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.